Tribunal: TJPA
Processo: 0800441-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800441-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: WILAMI BALBINO CORREA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS COMPLEMENTARES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão proferida em Agravo de Instrumento que indeferiu pedido de concessão da justiça gratuita, formulado por espólio em sede de embargos à execução, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após intimação específica para juntada de documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a simples apresentação de declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão do benefício da gratuidade judiciária, diante da ausência de documentação mínima exigida pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de pobreza, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem a inexistência de hipossuficiência.
4. A parte recorrente foi intimada a comprovar sua condição econômica, mas permaneceu inerte, não apresentando qualquer justificativa plausível ou documentos adicionais.
5. A ausência de provas mínimas a corroborar a alegação inviabiliza a concessão da benesse, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.
6. A efetivação do direito de acesso à justiça deve observar os requisitos legais, de modo a impedir o uso indevido da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

tese de julgamento
: 1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação mínima da hipossuficiência econômica, sendo a declaração pessoal mera presunção relativa.
2. A inércia da parte diante da intimação judicial para apresentar documentos comprobatórios afasta o direito à assistência judiciária.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2149198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, AgInt no AREsp 2202604/SP, Rel. Min. Marco Buzzi; TJPA, AI nº 0812899-30.2023.8.14.0000, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800441-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: WILAMI BALBINO CORRÊA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por WILAMI BALBINO CORRÊA,

em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 25429288), que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de BANCO DA AMAZÔNIA, mantendo o indeferimento da concessão da assistência judiciária gratuita, restando a ementa assim redigida:

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante nos autos de embargos à execução, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência econômica do agravante é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa estabelecida pelo artigo 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de pobreza gera presunção relativa de hipossuficiência, podendo ser afastada caso existam elementos nos autos que indiquem a capacidade financeira da parte.
4. O juízo de origem oportunizou ao agravante a juntada de documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência, tendo este apenas requerido dilação de prazo sem apresentar justificativa plausível e, ao final, não juntado qualquer documentação.
5. Ausência de comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, razão pela qual o indeferimento do benefício deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada caso haja indícios concretos de capacidade financeira da parte."

"Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, §§ 2º e 3º."

"Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1637701/AL; STJ, AgInt no RMS 64.028/SP."

Em suas
razões

de Agravo Interno
(Id. 26094169), o agravante alega que apresentou declaração de hipossuficiência e comprovantes de renda, conforme prevê o art. 99, § 3º, do CPC, cuja presunção de veracidade somente pode ser afastada mediante impugnação fundamentada. Assevera que suas rendas são integralmente comprometidas com despesas essenciais, como energia elétrica, inviabilizando o custeio das despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Defende que a negativa da gratuidade fere os princípios constitucionais do acesso à justiça, ampla defesa, dignidade da pessoa humana e isonomia, citando jurisprudência e doutrina para embasar sua argumentação.

Invoca ainda os princípios da cooperação processual, petição e dialeticidade recursal, indicando ter demonstrado adequadamente os pontos de divergência em relação à decisão agravada e fundamentado juridicamente suas razões.

Ao final, requereu o provimento do recurso de Agravo Interno, com o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 26857390.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

De início, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de se deferir o benefício da justiça gratuita ao recorrente, antes os documentos juntados aos autos, referentes à sua capacidade econômica.

Pois bem.

Assim como devidamente apontado na decisão agravada, a gratuidade de justiça, tutelada pela Constituição Federal e agora normatizada pelo CPC/2015, visa garantir que aqueles que não possuem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, não tenham obstado o acesso à Justiça.

E a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, acabou outorgando ao julgador a prerrogativa de exigir a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2º, do CPC).

Com isso, a decisão agravada cuidou de maneira clara e fundamentada de esclarecer
que a mera declaração de hipossuficiência, não é, por si só, bastante à concessão do benefício quando existirem indícios suficientes em sentido contrário, e sobretudo quando a parte for intimada a produzir documentação comprobatória mínima e não o faz.

Ocorre que, na hipótese em exame, não se ignora a condição pessoal da agravante, tampouco se menospreza a narrativa acerca das dificuldades financeiras enfrentadas. O ordenamento jurídico brasileiro, de feitio constitucional inclusivo, prestigia o acesso à justiça como vetor democrático essencial, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Contudo, a efetivação desse direito deve observar as balizas processuais estabelecidas pelo próprio sistema jurídico.

O autor teve oportunidade para comprovar sua hipossuficiência econômica quando instado pelo juízo singular. Todavia, limitou-se a requerer dilação de prazo, sem apresentar qualquer justificativa plausível para a omissão e, mesmo com o decurso do tempo, quedou-se inerte, deixando de juntar aos autos qualquer elemento probatório adicional.

Registro ainda que, quando da interposição do recurso de Agravo de Instrumento, limitou-se a apresentação da declaração de hipossuficiência, sem, todavia, juntar demais documentos capazes de demonstrar a real situação financeira do recorrente, como os solicitados pelo magistrado
a quo,
a fim da concessão da benesse.

Assim, em que pese a juntada da declaração de hipossuficiência, esta, por si só, não é apta a demonstrar a condição de miserabilidade jurídica do recorrente, sendo necessário que se faça acompanhar de elementos mínimos de prova capazes de corroborar a alegação de que não possui condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.

A respeito do tema, cito julgados desta Corte de Justiça e da Corte Superior, vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno interposto por Espólio de Lourival Gabriel de Oliveira e outros contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos de embargos à execução, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira .

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à parte recorrente pelo magistrado de origem, que entendeu não haver comprovação suficiente da incapacidade financeira dos agravantes para arcar com as despesas processuais.

III. Razões de decidir: O magistrado de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita ao concluir que os agravantes não comprovaram a alegada insuficiência de recursos, uma vez que não foram apresentados documentos capazes de demonstrar a real situação econômico-financeira das partes .
A jurisprudência estabelece que a concessão do benefício da justiça gratuita exige prova concreta da hipossuficiência financeira. No presente caso, os documentos apresentados não são suficientes para caracterizar a alegada situação de carência econômica.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por falta de comprovação da hipossuficiência financeira dos agravantes . Tese de julgamento:
Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é imprescindível a comprovação da insuficiência de recursos financeiros, conforme disposto no art. 5º, LXXIV da CF e nos artigos 98 e 99 do CPC.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts . 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Rel. Min . Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp 1.536.708/SP, Rel. Min . Herman Benjamin.

[...]

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08080577020248140000 23004833, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

processual civil. agravo interno no agravo de instrumento. ação de progressão funcional horizontal. pedido de justiça gratuita . presunção de hipossuficiência afastada. agravo interno desprovido. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão interlocutória que negou provimento liminar ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita; 2 . O agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência é documento hábil para concessão da gratuidade judiciária
; 3. Ausência de provas que enseja comprometimento financeiro para efetuar o pagamento das custas processuais, considerando a oportunidade de parcelamento concedido na origem; 4. A presunção de hipossuficiência não é absoluta, podendo ser afastada a partir de elementos presentes no processo, conforme prevê a Súmula nº. 6 do Tribunal de Justiça do Pará
; 5 . Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 09/09/2024 a 16/09/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08128993020238140000 22132316, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA . VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA . PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ . 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão .
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes .
4. In casu, a instância de origem foi categórica ao afirmar que existem elementos probatórios indiciários da capacidade financeira do recorrente. Assim sendo, torna-se inviável a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte. Incidência da Súmula 7/STJ . 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2149198 RS 2022/0178881-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA . REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 . Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020).
2 . Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2202604 SP 2022/0278674-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Desse modo, não se trata de violação ao princípio do acesso à justiça, mas sim da necessária reserva do instituto da gratuidade àqueles verdadeiramente desprovidos de meios econômicos, de forma a evitar o seu uso abusivo ou leviano, o que comprometeria o bom funcionamento da máquina judiciária.

Dessa forma, reputa-se acertada e juridicamente escorreita a decisão agravada, que indeferiu o pedido de gratuidade por ausência de demonstração objetiva da alegada hipossuficiência.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, lhe
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/09/2025